Tribunal: STF
Processo: Rcl 76964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eugênio Fortes Academia Marechal Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 na Ação Trabalhista 0000128-73.2020.5.22.0004, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que a beneficiária ajuizou ação:



     [...] em desfavor da Academia Eugênio Fortes em 07/02/2020, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido firmado contrato verbal de prestação de serviços (pilates/fisioterapia). (Doc. 1, p. 1).



    Argumenta que:



    [...] No caso presente, tanto mais clara a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 -Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF n° 324, ADC n° 48, ADI n° 3961 e ADI n° 5625 (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    [...] ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Danielle era autônoma, prestando serviços de fisioterapia (pilates) para alunos da academia, o quais pagavam diretamente para ela os valores acordados. 



    Ora, se a Sra. Danielle alega que a relação jurídica havida entre ele e a ACADEMIA EUGÊNIO FORTES era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dele demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. 



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada (doc. 1, p. 4).



    Aduz, também, que:



    Ainda, não só foi comprovado que o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, mas também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego. 



    [...] Havia relação comercial: a Academia cedia espaço e equipamentos, cabendo a Sra. Danielle prospectar clientela, fixar modo de atendimento e valores cobrados. Em troca, a Academia recebia porcetagem dos ganhos. A forma de exercer a atividade de fisioterapia, horários, cobrança dos alunos, modo de prospeção de clientela, eram todas atividades definidas exclusivamente pela Sra. Danielle. 



    Assim, inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3° da CLT/1943 (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do recurso ordinário, no que interessa:



    RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTO NOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Configurada a relação de emprego, uma vez que os requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT estão presentes. A pessoalidade está confirmada pela testemunha ouvida em juízo a qual declara que quando a reclamante não podia ministrar a aula de pilates tal aula era remarcada, sendo ministrada sempre pela reclamante. A onerosidade está consubstanciada no exercício da atividade remunerada, o que ficou devidamente comprovado nos autos, uma vez que a reclamada afirmou que a reclamante exercia atividade autônoma, embora não logrando êxito em comprovar tal afirmação. A continuidade na prestação dos serviços também está devidamente comprova, tanto pelos documentos acostados aos autos pela reclamada, quanto pelas declarações da testemunha ouvida em juízo (trabalho de segunda-feira a sexta-feira, iniciado em 2014/2015 até meados de 2014). Trabalho exercido por pessoa física, tendo em vista que a reclamada garante que a reclamante lhe prestava o serviço, sendo que a prova testemunhal também ratifica tal informação. É dizer, a execução dos serviços não ficava a cargo de uma empresa. A subordinação jurídica está devidamente demonstrada uma vez que a testemunha afirma que a reclamante era obrigada a obedecer às ordens da empresa e utilizar fardamento. Por outro lado, a reclamada ao declarar relação autônoma em em detrimento da relação empregatícia, atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo e /ou modificativo do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT), porém desse ônus não se desvencilhou a contento, uma vez que não produziu qualquer prova no sentido de ratificar relação de trabalho autônomo com a a reclamante [...] (doc. 4, p. 18).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O juízo a quo entendeu pela existência da relação empregatícia, conforme excerto da sentença abaixo transcrito, in verbis: 



    ‘VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CONFISSÃO FICTA DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL - RECONHECIMENTO



    [...] Extrai-se dos dispositivos que os requisitos para a caracterização de uma relação de emprego e que devem estar presentes de forma concomitante são: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    No caso vertente, a parte reclamante afirmou que trabalhava como instrutora/professora de pilates, com formação em fisioterapia, o que ocorria de forma habitual, sendo por 5 dias na semana (de segunda a sexta-feira) no período de 07/04/2016 a dezembro/2016, e de 4 dias na semana, no período de janeiro/2017 a 30/05/2018. 



    Alegou que havia controle de jornada e que também não poderia se fazer substituir. 



    A reclamada negou que a autora fosse empregada, aduzindo que trabalhava como autônoma, cujos serviços eram eventuais e concernentes à fisioterapia, a qual não constitui atividade fim da empresa. 



    Ao negar o liame jurídico de emprego e apontar a contratação como autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo e/ou modificativo do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT). 



    Desse encargo, porém, não se desincumbiu, pois lhe foi aplicada a pena de confissão ficta, em decorrência da qual há presunção de veracidade das alegações exordiais, cuja presunção não foi afastada pelas provas constantes dos autos. 



    Os registros apresentados pela reclamada para acesso à academia por meio da catraca são frágeis para demonstrar as alegações de que o labor dava-se de forma eventual, bem ainda para comprovar os horários trabalhados. 



    Referidos registros, frise-se, não são de efetivo controle de jornada, mas, apenas, controle de acesso à academia, tanto de instrutores como de alunos, e apresentam inconsistências, como entradas registradas em sequencia, sem intercalar com horários de saída.



    [...] Quanto ao argumento da empresa de que a reclamante possui clínica própria, além de não demonstrado tal fato nos autos e negado pela autora, não tem o condão de afastar os requisitos da relação de emprego ora demonstrados por meio das provas colhidas, sendo que a exclusividade da prestação não é requisito para configuração do vínculo de emprego. 



    Também quanto ao fato de a ré não ter como atividade-fim serviços de fisioterapia, restou comprovado que autora trabalhava como instrutora/professora de pilates, cuja atividade insere-se no rol das atividades de uma academia. 



    Isso posto, uma vez demonstrada a presença de todos os requisitos da relação de emprego, reconhece-se o vínculo empregatício entre as partes de 07/04/2014 a 30/05 /2018.’



    [...] No que tange à relação empregatícia, as disposições que regula o tema estão dispostas nos art. 2º e 3º da CLT, abaixo transcritos, in verbis: [...].



    A pessoalidade está confirmada pela testemunha ouvida em juízo a qual declara que quando a reclamante não podia ministra a aula de pilates tal aula era remarcada, sendo ministrada sempre pela reclamante.



    A onerosidade está consubstanciada no exercício da atividade remunerada, o que ficou devidamente comprovado nos autos, uma vez que a reclamada afirmou que a reclamante exercia atividade autônoma, embora não logrando êxito em comprovar tal afirmação. 



    A continuidade na prestação dos serviços também está devidamente comprova tanto pelos documentos acostados aos autos pela reclamada, quanto pelas declarações da testemunha ouvida em juízo (trabalho de segunda-feira a sexta-feita, iniciando em 2014/2015 até meados de 2014).



     Trabalho exercido por pessoa física, tendo em vista que a reclamada garante que a reclamante lhe prestava o serviço, sendo que a prova testemunhal também ratifica tal informação. É dizer, a execução dos serviços não ficava a cargo de uma empresa. 



    Subordinação está devidamente demonstrada quando a testemunha afirma que a reclamante era obrigada a obedecer às ordens da empresa e utilizar fardamento.



    Por outro lado, a reclamada ao declarar relação autônoma em em detrimento da relação empregatícia, atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo e/ou modificativo do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT), porém desse ônus não se desvencilhou a contento, uma vez que não produziu qualquer prova no sentido de ratificar relação de trabalho autônomo dom a reclamante. 



    Destarte, pelo exposto, nego provimento a recurso interposto pela reclamada (doc. 4, pp. 28-29 – grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de fisioterapeuta e instrutora de pilates e recebia uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 mensais. Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ, pelo contrário, há recibos de pagamento a pessoa natural (doc. 3, pp. 29-36).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como fisioterapeuta e instrutora de pilates e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator